Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736444-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: IVO EDINO PEREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. TESE SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1004). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) a possibilidade de figurar, a sociedade empresária agravante, como credora na fase de cumprimento de sentença; e b) da aplicação de multa em desfavor da ora recorrente por litigância de má-fé. 2. As partes celebraram negócio jurídico de compra e venda que teve como objeto a fração ideal de imóvel registrado sob a matrícula no 42569, do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2.1. A sociedade empresária ora agravante aduz que diante da celebração do mencionado negócio jurídico, tem legitimidade ativa para figurar no polo ativo da relação jurídica processual na fase de cumprimento de sentença, para satisfação de crédito constituído relativo à indenização por desapropriação de fração ideal do imóvel. 2.2 A despeito da referida cláusula fazer menção apenas aos autos do processo no 2004.01.1.011147-8, convém ressaltar que a interpretação em favor da ora recorrida está em harmonia com os princípios da boa-fé e da função social do contrato. 2.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.750.624 – SC e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1004: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não pode ser indenizado em virtude de eventual apossamento anterior. Como exceção, podem ser admitidas as hipóteses em que for evidente a boa-fé objetiva do sucessor, como ocorre nos casos de negócio jurídico gratuito, ou mesmo na situação de vulnerabilidade econômica do adquirente. 2.4. Não é legítima a pretensão, ora exercida pela recorrente, uma vez que a aquisição do imóvel ocorreu em momento posterior à mencionada desapropriação indireta. 3. Ademais, nos termos do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) utilizar a via processual para a obtenção de objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 286 e 287, ambos do Código Civil, por inobservância ao ato jurídico perfeito, tendo em vista a transmissão de direitos realizada em favor da recorrente no caso dos autos; c) artigo 927, inciso III, do CPC, pois inaplicável o quanto decidido pelo STJ no Tema 1004, diante das peculiaridades do caso concreto que, segundo afirma, não guardam similaridade com o referido paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG no 117.069 e da advogada LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 74533159, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial no tocante à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual forma, não reúne condições de trânsito o especial, quanto às teses de ofensa aos artigos 286 e 287, ambos do CC e 927 do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que, em verdade, o que pretende a recorrente é infirmar as conclusões do acórdão recorrido lastreadas em elementos fático-probatório dos autos, no sentido de que “Não é legítima a pretensão, ora exercida pela recorrente, uma vez que a aquisição do imóvel ocorreu em momento posterior à mencionada desapropriação indireta.” (vide item 2.4 da ementa acima). Incide, assim, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012